Tribunal: STF
Processo: ARE 700647
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NATUREZA DO BEM. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DA SELIC. SÚMULA 283/STF.



    1. O Tribunal de origem firmou entendimento no sentido de que as lingoteiras não integram o produto novo, tratando-se, em verdade, de venda destinada ao consumidor final da mercadoria. Não cabe a esta Corte estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.